Tribunal: STF
Processo: HC 256532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 968.413/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS REIS BRAZ, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇÃ DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação criminal n. 1500384-46.2022.8.26.0153.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 71 do Código Penal. A pena foi fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, convertida em penas restritivas de direitos.



    Neste writ, a Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de recurso de apelação interposto pelo Parquet estadual, julgado parcialmente procedente, afastando o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, resultando na fixação da pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.



    Assim, aduz que a quantidade de entorpecentes apreendida foi mínima, sendo de 30 (trinta) gramas de maconha, 3 (três) plantas de maconha e um comprimido identificado como "rebite" e não droga sintética.



    Assere que não há provas concretas de que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tratando-se de caso isolado de pequeno traficante, sem organização estruturada.



    Destaca que o Paciente não possui histórico criminal nem vínculo com atividades ilícitas, bem como sempre exerceu trabalho lícito, conforme demonstram os documentos constantes nos autos.



    Argumenta que o laudo pericial apontou que a substância apreendida (rebite) não configura droga ilícita e que as conversas transcritas indicam, majoritariamente, uso pessoal da droga e venda esporádica para sustentar o próprio consumo.



    Enfatiza que a decisão reformada desconsiderou que a quantidade reduzida de drogas e a ausência de elementos que comprovassem a habitualidade ou vínculo com organizações criminosas tornam a aplicação do redutor prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas obrigatória.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja aplicada a sanção com base no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 503/505.



    Informações prestadas às fls. 512/534.



    O Ministério Público Federal, às fls. 539/543, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).



    [...]



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Isso porque, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente, por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] liminarmente, desta Egrégia Corte de Justiça, o acolhimento do presente Habeas Corpus, para que seja concedido ao Paciente a aplicação da redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, por ser primário, ostentar bons antecedentes, não fazer parte de nenhuma organização criminosa, nem se dedicara atividades criminosas, sendo determinado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta, nos moldes do posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 118.533, realizado na Corte Suprema na data de 23/06/2016, no qual ficou estabelecido que o tráfico praticado na forma FLÁVIO TIEPOLO - ADVOGADO como teria sido praticado pelo Acusado não tem caráter hediondo, bem como em homenagem ao artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.



    Em caso de eventual indeferimento ou não conhecimento do presente writ, que seja reconhecida de ofício aplicação da redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 requerida, por ser medida de plena JUSTIÇA (doc. 1, pp. 14-15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator